Tribunal: TJMT
Processo: 1008022-52.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008022-52.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA - CPF: 013.846.111-26 (APELANTE), LUDMILLA ALVES RIBEIRO - CPF: 031.723.001-88 (VÍTIMA), RICARDO CESAR ACOSTA - CPF: 856.879.951-53 (VÍTIMA), SABRINA DE CAMPOS DO PRADO - CPF: 074.161.511-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
RATIFIC
ADA POR DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAL EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL.
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
. PROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
D
efesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de estelionato, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(
I
)
há
insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição, sob a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP e de ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP;

(
II
) é cabível a redução da pena-base, sob o argumento de que a exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria foi desproporcional.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas. A condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos, não havendo violação ao art. 155 do CPP. A confissão extrajudicial do apelante foi
ratificada
em juízo pelo depoimento coerente da vítima e pela oitiva do policial militar, que atestou a confissão informal do réu no momento da abordagem. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não macula a identificação do réu quando a autoria é demonstrada com segurança por outros meios autônomos de prova.

4. No que tange à dosimetria, o aumento da pena-base revelou-se desproporcional. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato afigura-se como o parâmetro ideal e proporcional para exasperação por cada circunstância judicial desfavorável. Existindo três vetoriais negativas, o acréscimo deve corresponder a 6 (seis) meses, impondo-se o redimensionamento da pena-base e, por conseguinte, da reprimenda definitiva.

IV. Dispositivo e teses:

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

"2. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova."

"3. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade quando a condenação está amparada em outros elementos autônomos de prova."

"4. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação idônea e específica, devendo a reprimenda ser readequada na ausência de tal motivação."

Dispositivos relevantes citados:

CP, ART. 171,
CAPUT
. CP, ART. 71,
CAPUT
. CP, ART. 33, § 2o, “B” E § 3o. CP, ART. 44, II E § 3o. CPP, ART. 155. CPP, ART. 226.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no HC: 925543 PB 2024/0236012-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024. TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005916-89.2023.8.11.0040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2024.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Flaviano Mois
é
s Aires de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 171,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 71,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, conforme sentença de
i
d. 349537999, retificada por embargos de declaração (
i
d. 349538009).

Em suas razões recursais, a
D
efesa postul
ou
a
absolvição
do apelante por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na confissão extrajudicial, posteriormente retratada, e que não houve reconhecimento formal pelas vítimas em juízo, o que violaria o art. 155 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer
eu
a
redução da pena-base
, sustentando que a exasperação de 1 (um) ano para três circunstâncias judiciais negativas foi desproporcional e carente de fundamentação idônea, devendo ser aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada vetorial desfavorável (id. 349538015).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

349538018
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
i
m
provimento
do recurso interposto
(
id.
352830854
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Extrai-se da denúncia
que
,
nos dias 03/09/2020 e 07/09/2020, o apelante
Flaviano Mois
é
s Aires de Oliveira
obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo das vítimas Ludmilla Alves Ribeiro e Sabrina de Campos do Prado, induzindo-as a erro mediante artifício fraudulento.

Exsurge da peça acusatória que
o réu utilizava o site de vendas OLX para contatar as vítimas, apresentava-se com nome falso ("Lucas") e simulava o pagamento dos produtos anunciados (aparelhos celulares) realizando depósitos de envelopes vazios em caixas eletrônicos. Com o comprovante de depósito em mãos, que indicava o valor como "pendente" ou "sujeito a conferência", ele convencia as vítimas da veracidade da transação e obtinha a posse dos bens.

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A
D
efesa pleite
ou
a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas e violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na confissão extrajudicial, não confirmada em juízo.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelos
t
ermos de
d
eclaração das vítimas
e das testemunhas
.

A
autoria
, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante.

A prova oral colhida durante a persecução penal é coesa e harmônica, demonstrando a responsabilidade criminal do apelante.

No interrogatório policial, o apelante
Flaviano Moises Aires de Oliveira
confessou a autoria delitiva. Declarou estar ciente de seus direitos constitucionais e
conf
ess
ou ter praticado os golpes contra as vítimas Ludmilla, Ricardo e Sabrina
, contudo, recusou-se a informar o paradeiro dos bens subtraídos. Afirmou ser usuário de drogas, negando a condição de traficante (quanto à droga apreendida em sua residência), e alegou que os entorpecentes teriam sido "plantados" pelos policiais. Confirmou, ainda, ter se identificado com o nome de seu irmão durante a abordagem policial e mentido sobre sua verdadeira identidade. Disse que não resistiu à prisão, mas que
teria sido ameaçado pelos militares para assumir a posse da droga
. Por fim, reconheceu possuir passagens anteriores por estelionato, furto e tráfico de drogas.

Em juízo, o
réu
retratou-se da confissão, negando a autoria e alegando que
teria sido coagido pelos policiais na delegacia
, sustentando ainda a tese de que o ocorrido seria um mero "desacordo comercial"
com a vítima Ludmilla
.

Em ambas as fases processuais, a
vítima
Sabrina de Campos do Prado
apresentou versão firme e detalhada.
Na fase policial, a ofendida r
elatou que anunciou seu celular na OLX e foi contatada por um indivíduo chamado "Lucas". Ele foi até sua residência, simulou uma ligação para a mãe confirmando o depósito e mostrou o comprovante no aplicativo bancário como "pendente". Após entregar o aparelho, percebeu que o envelope estava vazio.

Em juízo,
a vítima
Sabrina

ratificou integralmente os fatos, descrevendo o
modus operandi
do apelante, a negociação, o encontro presencial e a manobra do falso depósito.

Na fase policial, a
vítima
Ludmilla Alves Ribeiro
narrou fato idêntico
ocorrido dias
antes. Disse que anunciou um iPhone 7 na OLX e foi contatada por um tal "Lucas", que utilizou o mesmo ardil do depósito com envelope vazio para levar o aparelho.

O Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da ofendida

Ludmilla, ante a dificuldade de sua localização.

Nas duas fases processuais, a
testemunha policial
Leandro Joaquim da Silva
, confirmou as diligências que resultaram na prisão do réu (inicialmente por tráfico de drogas) e na descoberta dos estelionatos. Em juízo, ratificou que, no momento da abordagem,
Flaviano
confessou informalmente a prática dos golpes, mencionando inclusive ter feito "mais de 10 vítimas" com o mesmo método ("não ia dar nada").
Esclareceu que não participou do interrogatório formal do acusado na delegacia, limitando-se a relatar o que ouviu do próprio réu durante a diligência policial.

N
a fase policial, o
policial
Elias Jose Lope
Schuina
, que participou da prisão em flagrante e
ratificou
a confissão informal do acusado no momento da abordagem.
Contudo,
e
sta

testemunha não
foi ouvida em juízo devido à desistência do Ministério Público
e
da
D
efesa.

Como se vê, a r. sentença condenatória não se fundamentou apenas em elementos informativos do inquérito policial. Ao contrário, o magistrado sentenciante sopesou a confissão extrajudicial do réu em conjunto com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente o depoimento judicial da vítima Sabrina e do policial Leandro.

O pleito absolutório não se sustenta diante da análise detida dos autos, notadamente pela validade do depoimento do policial militar
Leandro Joaquim da Silva
. Em juízo, o agente público ratificou que, no momento da abordagem, o réu confessou informalmente a prática dos estelionatos e detalhou como realizava os golpes.

Nesse ponto, cumpre ressaltar o teor do
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT)
, o qual diz o seguinte
:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Portanto, a narrativa do policial, coerente com o relato da vítima e com a confissão extrajudicial, é meio de prova idôneo e possui força probante suficiente para embasar o decreto condenatório.

Além disso, a versão defensiva apresentada em juízo mostra-se inverossímil. A alegação de que os fatos seriam um mero "desacordo comercial" é incompatível com a prova dos autos, pois não explica o uso de nome falso ("Lucas"), a simulação de depósito com envelope vazio e a repetição do mesmo ardil com diferentes vítimas em curto espaço de tempo.

Quanto à alegação defensiva de que o réu teria sido coagido pelos policiais a confessar a prática delitiva, tal argumento não se sustenta diante do próprio teor do interrogatório policial. Naquela oportunidade, o apelante foi expressamente questionado e teve a chance de relatar qualquer irregularidade. Ocorre que ele afirmou ter sido ameaçado
apenas para assumir a propriedade da droga
encontrada em sua residência (fato apurado em outro processo), mas em momento algum mencionou qualquer coação para confessar os estelionatos. Pelo contrário, confessou os golpes, o que enfraquece a tese de vício de vontade quanto a esses delitos específicos.

Não há que se falar, tampouco, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. O dispositivo legal veda a condenação baseada
exclusivamente
em elementos informativos colhidos na investigação. No presente caso, a convicção do julgador foi formada pela análise conjunta dos elementos do inquérito (confissão extrajudicial, depoimento da vítima Ludmilla) e das provas produzidas em juízo (depoimento da vítima Sabrina e do policial Leandro). A prova judicializada confirmou e enriqueceu os elementos da fase policial, legitimando o decreto condenatório.

Vale invocar, ainda, a aplicação do
E
nunciado Orientativo n. 11 da TCCR/TJMT
:

"A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova."

Por fim, a ausência de reconhecimento formal em audiência, conforme os ditames do art. 226 do CPP, não invalida a prova da autoria. Embora a jurisprudência das Cortes Superiores tenha evoluído no sentido de exigir a observância das formalidades legais para o reconhecimento de pessoas, tal exigência não implica nulidade automática quando a autoria delitiva é demonstrada com segurança por outros meios de prova independentes e autônomos.

Neste
caso, a identificação do réu não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou pessoal, mas sim em um conjunto probatório robusto, composto pela confissão extrajudicial
ratificada
pelo depoimento da vítima em juízo e pelo
modus operandi
específico.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação pode subsistir mesmo sem a estrita observância do art. 226 do CPP, desde que amparada em outros elementos de prova autônomos, como se verifica na espécie.

Nesse sentido:

"(...). 3.
No caso dos autos, verifica-se que a condenação não está amparada apenas no reconhecimento pessoal realizado em solo policial, mas também em outros elementos de prova autônomos,
de modo que eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar a absolvição do agravante
. Precedentes. (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 925543 PB 2024/0236012-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

Portanto, a condenação pelo crime de estelionato deve ser mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a
D
efesa pugn
ou
pela redução da pena-base, alegando desproporcionalidade no aumento aplicado. O pleito merece parcial acolhimento.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão
, considerando desfavoráveis a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
. Para tanto, majorou a pena mínima (1 ano) em 1 (um) ano.

A análise negativa das vetoriais encontra-se devidamente fundamentada. Quanto à
culpabilidade
, o juízo
a quo
considerou que a conduta excedeu à normalidade do tipo, evidenciada pela premeditação, reiteração delitiva em curto espaço de tempo e frieza do agente. Os
antecedentes
foram valorados com base em condenações definitivas anteriores, distintas daquela utilizada para configurar a reincidência, conforme certidão constante nos autos.

No que tange às
circunstâncias do crime
, o sentenciante destacou o
modus operandi
sofisticado empregado pelo réu, que se valeu de plataformas digitais (OLX) e utilizou identidade falsa em contatos telefônicos. Tal forma de execução, segundo o magistrado, revela alto grau de dissimulação e impõe maior desafio à atividade investigativa, demonstrando que o delito foi perpetrado com estrutura fraudulenta meticulosamente planejada para enganar as vítimas e dificultar a repressão penal.

Contudo, o
quantum
de aumento aplicado (1 ano) revela-se desproporcional. Embora o Código Penal não estabeleça frações rígidas, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração de
1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato
ou
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima

abstrata

são
o parâmetro ideal e proporcional para cada circunstância judicial desfavorável.

A esse respeito, esta Corte Estadual já firmou posicionamento no sentido de que a aplicação de frações superiores a 1/6 exige fundamentação específica e adequada, sob pena de reforma da sentença para adequação aos parâmetros jurisprudenciais aceitos.

Vejamos:

"(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que,
para aplicar uma fração superior a 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre a pena média, com o objetivo de exasperar a pena-base, é necessário que o magistrado apresente
fundamentação adequada e específica
. Na ausência de motivação adequada, é obrigatória a reforma da sentença para que seja aplicada uma das frações aceitas pela jurisprudência. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005916-89.2023.8.11.0040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2024)

Registro, por oportuno, que o juízo singular manteve a pena de multa em seu mínimo legal, isto é, em 10 (dez) dias-multa. Assim, em observância à vedação da
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa,
mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença
, qual seja,
10 (dez) dias-multa.

No caso do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), a pena mínima é de 1 (um) ano. A aplicação da fração de 1/6 sobre esse mínimo corresponde a
2 (dois) meses
de acréscimo por vetorial negativa.

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o aumento deve ser de
6 (seis) meses
, e não de 1 (um) ano como fixado na sentença.

Dessa forma, redimensiono a pena-base para
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, mantenho a compensação integral entre a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão espontânea
, tal como operado na sentença, resultando na pena intermediária de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Em sequência, incide a causa de aumento da
continuidade delitiva
(art. 71 do CP). Considerando a prática de dois crimes, correta a aplicação da fração mínima de
1/6 (um sexto)
.

Aplicando-se o aumento de 1/6 sobre a pena intermediária de 1 ano e 6 meses, tem-se um acréscimo de
3 (três) meses
.

Assim
, torno a pena definitiva em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

O
regime inicial de cumprimento de pena
deve ser mantido no
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do apelante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência específica em crime doloso e da medida não ser socialmente recomendável (art. 44, II e § 3o, do CP).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena-base, aplicando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fixando a pena definitiva do apelante
Flaviano Moises Aires de Oliveira
em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026